Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001400-88.2019.8.11.0000
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGADO:
ONILDO BELTRÃO LOPES
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO.
Inexiste óbice ao acolhimento do pedido de desistência, formulado pela parte recorrente, independentemente, da aquiescência da parte recorrida. Inteligência do artigo 998 do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001400-88.2019.8.11.0000, deu-lhe provimento e suspendeu os efeitos da Portaria Administrativa que demitiu o Agravado do cargo de Procurador do referido Munícipio.
Na sua derradeira manifestação, pugna o Recorrente pela desistência do Recurso.
É o que merece registro. Decido.
O artigo 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Nesse contexto, ante o pedido expresso de desistência (id. 34812950), EXTINGO o presente Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Município de Barra do Garças.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.